Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704036-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA EURICO DE SOUSA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcia Eurico de Sousa em face da r. decisão (ID 83051105, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida pela Agravante em desfavor de Claro S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto a religação da linha telefônica de titularidade da Autora, bem como a intimação da Agravada para fornecer as gravações das conversas mantidas entre as partes. Em petição de ID 24635413, a Recorrente informou que “O pedido de ordem à agravada para reativar a linha telefônica (61) 98121-1067, de titularidade de MÁRCIA EURICO DE SOUSA, CPF 991.791.059-49 perdeu o objeto, em razão da sentença anexa, proferida em 06.04.2021 pelo Juízo de primeiro grau”, razão pela qual “a agravante desiste do recurso”. Compulsando os autos originários, constato que, efetivamente, foi prolatada sentença em 6/4/2021, julgando procedentes os pedidos da Autora (ID 87443928, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator